Tribunal: TCU
Processo: 028.367/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. ao Acórdão 3343/2021-TCU-1a Câmara, prolatado em processo de representação, dando conta de possíveis s irregularidades no âmbito da Licitação Eletrônica LE 2020/01844.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. ao Acórdão 3343/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado em processo de representação, dando conta de possíveis s irregularidades no âmbito da Licitação Eletrônica LE 2020/01844, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Banco do Brasil S.A.